Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-59.2025.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007000-59.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VIANA PEREIRA - CPF: 327.842.449-20 (APELADO), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Tutela Antecipada. Limitação De Descontos De Empréstimos Consignados. Margem De 30% Dos Rendimentos Líquidos. Lei Nº 14.431/2022. Mínimo Existencial. Consumidor Idoso.
Hipervulnerabilidade
. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Cooperativa Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM contra a r. sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por MARIA APARECIDA VIANA PEREIRA, determinando a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% dos rendimentos líquidos da autora, mesmo diante da Lei nº 14.431/2022, que ampliou a margem consignável para 35%.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, embora a Lei nº 14.431/2022 tenha ampliado a margem consignável para 35%, a limitação a 30% é razoável para garantir a subsistência digna de consumidor idoso e
hipervulnerável
.

4. A análise do superendividamento e do mínimo existencial deve considerar as particularidades do caso concreto e não apenas o valor nominal fixado em decreto regulamentar (R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023).

5. A preservação do mínimo existencial é norma de ordem pública que se sobrepõe a regras ordinárias de direito bancário quando há colisão concreta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de Julgamento:

"A limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da consumidora idosa é medida que se impõe para a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, mesmo diante da margem ampliada prevista na Lei nº 14.431/2022."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, §1º; Lei nº 14.431/2022; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039480820258110055, Relator: Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
em 06/03/2026; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10175194220248110003, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
em 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
, registrada sob o n. 1007000-59.2025.8.11.0007, ajuizada por
MARIA APARECIDA VIANA PEREIRA
em desfavor da apelante e do
BANCO DO BRASIL S.A
., a qual julgou procedente o pedido inicial e determinou a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora.

Na
origem
, a autora, servidora pública estadual aposentada, ajuizou a referida ação alegando que firmou diversos contratos de empréstimo consignado com as instituições financeiras rés, cujos descontos mensais estariam comprometendo 33,88% de sua renda líquida (R$ 6.713,06), totalizando R$ 2.274,71. Aduziu que tais descontos ultrapassam o limite legal de 30% previsto na Lei n. 10.820/2003 e afrontam a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos por 180 dias e, no mérito, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, além da concessão da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos pessoais, holerite e extratos bancários (ID 351133897 e seguintes).

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação dos réus (ID 351134859). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 351134888).

Citada, a cooperativa ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo (para constar a Cooperativa e não o Banco Sicredi) e inépcia da inicial por fundamentação em lei revogada. No mérito, defendeu a legalidade dos contratos, firmados sob a vigência da Lei n. 14.431/2022, que ampliou a margem consignável para 35% (mais 5% para cartão), sustentando que o comprometimento de 33,88% está dentro do limite legal. Impugnou a concessão da justiça gratuita e invocou o princípio
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade, requerendo a improcedência da ação (ID 351134878).

O Banco do Brasil S.A. também contestou, defendendo a validade dos contratos e a inexistência de ato ilícito (ID 351134890). A autora impugnou as contestações, reiterando os termos da inicial (ID 351134899).

Em impugnação às contestações
(
ID 351134899
)
, a autora rechaçou as preliminares arguidas e reiterou os termos da inicial, defendendo a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir diante da alteração de sua capacidade financeira, que inviabiliza a manutenção dos descontos nos patamares atuais. Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a possibilidade de revisão contratual com base na teoria do superendividamento e na proteção constitucional ao mínimo existencial, argumentando que a limitação de 30% deve ser observada independentemente de alterações legislativas infraconstitucionais, por imperativo de dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de consumidor idoso e
hipervulnerável
.

Sobreveio
sentença
que julgou procedente o pedido inicial, determinando que as instituições financeiras limitem os descontos incidentes sobre a renda da autora ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida e ordenando a imediata adequação dos contratos. O juízo fundamentou sua decisão na necessidade de preservação do mínimo existencial e na aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, rejeitando as preliminares e o pedido de revogação da justiça gratuita. Condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (ID 351134904).

Inconformada, a Cooperativa Sicredi interpôs recurso de
apelação
, sustentando que a sentença se baseou em legislação revogada (Lei n. 10.820/2003 na redação anterior) e ignorou a Lei n. 14.431/2022, vigente à época, que ampliou a margem consignável para 35% (trinta e cinco por cento) para empréstimos, mais 5% para cartão. Demonstrou aritmeticamente que os descontos da autora (33,88%) estão dentro do limite legal de 35%. Argumentou pela legalidade dos descontos, ausência de abusividade e preservação do mínimo existencial, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 351134905).

Em suas contrarrazões, a autora apelada defendeu a manutenção da sentença, alegando que a análise da legalidade dos descontos não pode ser meramente aritmética e deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, independentemente da alteração legislativa. Pugnou pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID 351134910).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade recursal,

conheço
do recurso.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, visando a reforma da r. sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a folha de pagamento da autora, ora apelada, ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Alega a parte Apelante, em síntese, a legalidade dos contratos firmados, sustentando que os descontos observam a legislação vigente, notadamente a Lei nº 14.431/2022, que ampliou a margem consignável para 35% (trinta e cinco por cento) para empréstimos. Argumenta que o comprometimento de renda da autora, de 33,88%, encontra-se dentro do limite legal, não havendo abusividade ou ofensa ao mínimo existencial, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
.

Já a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, invocando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, e ressaltando sua condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que não foram arguidas preliminares no recurso de apelação ou nas contrarrazões, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, em detrimento da margem ampliada prevista na Lei nº 14.431/2022, sob o fundamento da preservação do mínimo existencial.

Os documentos acostados aos autos, especialmente o holerite de
ID 351134852
, comprovam que a autora, servidora pública estadual aposentada, aufere rendimento líquido de
R$ 6.713,06
(após descontos legais obrigatórios).

Os descontos de empréstimos consignados, provenientes dos contratos acostados (
IDs
351134880, 351134883 e 351134885), totalizam
R$ 2.274,71
, o que representa um comprometimento de
33,88%
de sua renda.

É fato que a Lei nº 14.431/2022, ao alterar a legislação do crédito consignado, elevou a margem para 35% nas operações de empréstimo. Contudo, a aplicação de tal norma infraconstitucional não pode ser realizada de forma automática e isolada, desconsiderando a hierarquia das normas e os princípios fundamentais que estruturam o ordenamento jurídico, em
especial a dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF/88).

A liberdade de contratar, embora pilar do direito privado, não é absoluta e encontra limites na função social do contrato e na garantia de um patamar mínimo para uma existência digna. No âmbito das relações de consumo, essa limitação é ainda mais evidente, dada a vulnerabilidade do consumidor. Tratando-se de pessoa idosa, como a apelada, essa vulnerabilidade é qualificada, ou seja, há uma
hipervulnerabilidade
que exige do Judiciário uma proteção ainda mais acentuada.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, positivou a prevenção e o tratamento do superendividamento como norma de ordem pública, visando assegurar ao consumidor um "mínimo existencial".

Embora o Decreto nº 11.567/2023 tenha estabelecido um valor nominal de R$ 600,00, este constitui um
parâmetro administrativo mínimo
, que não vincula o Poder Judiciário e não reflete, por si só, a complexidade das necessidades de cada indivíduo, especialmente de um idoso que presumivelmente possui gastos elevados com saúde.

Assim, a análise não deve ser meramente quantitativa, mas qualitativa. O percentual de 30%, historicamente consolidado pela jurisprudência como um limite razoável, visa justamente a evitar que o consumidor, ao honrar seus débitos, seja privado de recursos para despesas essenciais, como alimentação, moradia, saúde e vestuário.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a aferição do mínimo existencial deve transcender valores pré-fixados em decretos, ponderando-se as particularidades do caso concreto:

"O mínimo existencial de R$ 600,00, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, não possui força vinculante e deve ser relativizado em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à subsistência digna, previstos na CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV. O comprometimento de mais de 50% da renda líquida mensal com dívidas bancárias, aliado à condição de consumidor idoso, revela situação de
hipervulnerabilidade
e impossibilidade de manutenção da vida digna, justificando o reconhecimento da situação de superendividamento."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039480820258110055, Relator: Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
em 06/03/2026)

Desse modo, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao limitar os descontos a 30%, realizou a devida
"filtragem constitucional"
da Lei nº 14.431/2022, harmonizando-a com o
princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao consumidor
hipervulneráve
l
. Não se trata de negar vigência à lei, mas de aplicá-la em conformidade com a Constituição Federal e o microssistema consumerista.

A medida não anula os contratos nem isenta a apelada de suas obrigações, mas apenas
readequa
a forma de pagamento a um patamar que não comprometa sua subsistência, materializando o equilíbrio contratual e a função social da obrigação.

Outrossim, impende destacar que a análise do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial não pode se restringir a uma verificação aritmética dos limites de consignação, devendo considerar a totalidade das dívidas de consumo e a condição de
hipervulnerabilidade
do
consumidor idoso
.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, mesmo diante de descontos que formalmente respeitem os percentuais legais ou teses repetitivas, a preservação da dignidade da pessoa humana impõe o reconhecimento da situação de superendividamento quando a subsistência resta comprometida, conforme elucidativo precedente:

"A condição de pessoa idosa (
hipervulnerabilidade
) exige proteção especial e análise criteriosa da situação financeira, em respeito à dignidade da pessoa humana. [...] O conceito legal de superendividamento (art. 54-A, § 1º, do CDC) abrange a 'totalidade de suas dívidas de consumo', não se restringindo às consignadas, sob pena de esvaziamento da proteção legal. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ [...] não impede que tais dívidas sejam incluídas no processo de repactuação por superendividamento."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10175194220248110003, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
em 24/11/2025)

Enfim
, no caso em apreço, o comprometimento de quase 34% da renda líquida da apelada, uma pessoa idosa, somado aos gastos presumidos com saúde e manutenção do lar, justifica a intervenção judicial para limitar os descontos ao patamar histórico de 30% (trinta por cento), que se mostra mais razoável para garantir o equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade da devedora.

Portanto, a r. sentença recorrida deve ser mantida, pois conferiu a adequada proteção à consumidora, sem anular a dívida, mas apenas readequando a forma de pagamento à sua capacidade financeira real e à preservação de sua dignidade.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026